Tribunal: TJES
Processo: 5002558-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002558-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PHABLO BONICENHA SANTOS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002558-96.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: PHABLO BONICENHA SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR a parte ré a restituir, em favor da parte autora, o valor pago de R$412,26 (quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do vencimento da obrigação. b) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ocorrência de ato ilícito indenizável em razão de descumprimento de oferta, bem como por cobrança indevida.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética das argumentações produzidas pelas partes, tenho que assiste razão à requerida.

Mesmo com a inversão do ônus da prova, compete ao consumidor a prova mínima dos fatos, conforme sedimentada jurisprudência:

«[...] 2. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018) [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)»

Portanto, verifico que inexiste prova mínima a respeito da oferta de cobrança mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais), como alegado pelo autor, embora reconheço que a requerida tenha tentado apresentar uma proposta de plano
avulso
em valor condizendo com o pretendido pelo consumidor.

Assim, inexistindo a prova inequívoca da oferta da forma como relatada pelo autor, não vislumbro elementos que me permitam manter o reconhecimento de ato ilícito.

Além disso, o caso não seria de dano moral indenizável, conforme jurisprudência:

«Recurso Especial. Direito Civil, Consumidor e Processual Civil. CPC/2015. Telefonia Móvel. Negativa de Prestação Jurisdicional. Não ocorrência. Migração de plano. Ato unilateral da operadora de telefonia. [...] 10. Inocorrência de dano moral na espécie, pois a controvérsia se circunscreveu ao âmbito patrimonial das partes, como um dissabor da relação contratual, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade da consumidora. 11. Recurso Especial parcialmente provido (STJ, REsp 1817576/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)»

«[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)»

Sendo assim e em face do exposto,
dou provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo rejeitar os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais, nem em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrida na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado que a parte recorrente tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, negando-lhe provimento para manter incólume a sentença guerreada.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.